Tribunal: TJPA
Processo: 0802014-64.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802014-64.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CONCEDIDA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PARA CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O decisum combatido não se limita a conceder uma providência tida como urgente marcada pelo caráter de provisoriedade, mas constitui verdadeira antecipação da tutela jurisdicional pretendida, na medida em que, ingressando nas graves e complexas questões de mérito, relacionadas a possíveis ofensas aos direitos dos consumidores adota, de pronto, sem prévia audiência de justificação, as determinações colacionadas no relatório encaminhado pelo INSS.

2.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
BANCO BRADESCO SA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos de Ação Civil Pública cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada (proc. nº 0002125-90.2010.814.0017), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face dos agravantes
.

A decisão agravada cinge-se nos seguintes termos:

(...) Por todo o exposto CONHEÇO dos três embargos de declaração interpostos (fls. 956/957, 959/963 e 1080/1081; NEGO PROVIMENTO aos embargos primeiros e as últimos embargos (fls. 956/957 e 1080/1081) e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de fls. 959/963 modificando o primeiro parágrafo do dispositivo da decisão o qual passa a ter a seguinte redação: À luz de todo o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar que no prazo de 30 (trinta) dias da intimação: 1) todos os requeridos só realizem empréstimos financeiros - nos municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras - na folha de pagamento de aposentados e pensionistas idosos do INSS, na hipótese do titular do benefício ser analfabeto ou estar impossibilitado de assinar, com a aposição de impressão digital do titular do benefício e a assinatura a rogo de mandatário constituído por instrumento público; 2) os bancos com agências bancárias instaladas nos municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras disponibilizem, nos cinco dias seguintes aos pagamentos dos benefícios previdenciários pelo INSS, pelo menos 02 funcionários para auxiliar

os idosos no manuseio do caixa eletrônico, durante todo o horário de funcionamento destes; 3) os bancos com agências bancárias instaladas nos municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras se abstenham de fornecer empréstimo pré-aprovados, diretamente no caixa eletrônicos, para

correntistas idosos, sem a observância de margem consignável de 35% do rendimento. Citem-se os requeridos BANCO BGN S.A e BANCO BMC S.A para contestarem o feito nos endereços indicados pelo Ministério Público as fls. 1086/1087. Com o fim de instruir os autos de agravo de instrumento nº 0014287-45.2016.814.0000, 0014679-82.2016.814.0000 e 0015312-93.2016.814.0000, encaminhe-se cópia desta decisão ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, relator de tais agravos de instrumento. Intime-se: a) pessoalmente, o Ministério Público; b) pelo DJE, os advogados dos requeridos. Conceição do Araguaia/PA, 26 de setembro de 2017.(...)

Relatam que a ação de origem foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de diversas instituições financeiras que atuam no interior do Estado, objetivando, em síntese, a reestruturação do procedimento realizado na comercialização de Empréstimos Consignados com idosos.

Informam que o magistrado de 1.º grau determinou, em sede liminar, que os Réus passassem a observar novos critérios, além daqueles estabelecidos em Lei, para a concessão de empréstimos consignados aos interessados na demanda.

Da supracitada decisão monocrática, foram interpostos Embargos de Declaração por parte destes peticionantes, que acolhendo em parte a pretensão dos agravantes, proferiu a decisão transcrita
alhures,
objeto do presente recurso.

Alegam que, mesmo após o acolhimento parcial da irresignação dos agravantes, a decisão combatida ainda contém ilegalidades que não podem vigorar no mundo jurídico, eis que constituem obrigações além daquelas já estabelecidas em Lei, modificando o procedimento adotado na prática comercial de concessão de Empréstimos Consignados, intervindo de maneira direta na Administração dos Agravantes em seu sistema de funcionamento bancário, violando preceitos como a da liberdade da iniciativa privada e adjudicando para si o Poder/Dever Fiscalizatório de Órgãos de controle existentes dentro do Sistema Financeiro Nacional.

Suscitam que, caso seja mantido o posicionamento do d. Juízo
a quo
, estará a r.decisão violando a norma do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que dispõe que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
, bem como a norma do artigo 107 do Código Civil que estabelece que “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir
”, ou seja, como regra geral, a forma das declarações de vontade é livre, não ficando os interessados presos a formas especiais senão quando a lei expressamente as exigir.

Acrescentam, ainda, que não merece vigorar a decisão no que tange a abstenção de contratação de empréstimo pré-aprovados, diretamente nos caixas eletrônicos, além da margem consignável de 35% do rendimento do aposentado ou pensionista, uma vez que não terão legitimidade os Agravantes para cumprir o comando judicial, devendo a demanda, neste particular, ser dirigida exclusivamente contra o INSS.

Isto posto, requerem a concessão,
inaudita altera pars
, do efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, assim como nos demais, para que continuem produzindo efeitos jurídicos a situação fática jurídica
sub judice
até o pronunciamento final do Juízo de primeira instância acerca do mérito.

Ao final, requer a confirmação da liminar a ser concedida, revogando a decisão de primeira instância.

Em decisão interlocutória (Id. 658707) deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 3497075).

O Procurador de Justiça Alfredo Martins de Amorim manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Da análise dos autos, constato que a decisão combatida não demonstra de forma concreta a probabilidade do direito alegado pelo autor, aqui agravado, nem o perigo do dano ou mesmo o risco ao resultado inútil do processo, hábeis a autorizar, de plano a concessão da tutela de urgência ora questionada, como exige o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015.

Nota-se que o juiz de piso, baseado em relatório encaminhado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, noticiando casos de fraudes em empréstimos consignados nos benefícios previdenciários dos idosos, na comarca de origem, concedeu, em 26/09/2017, a tutela pretendida pelo
parquet
, todavia, tal conjunto probatório é datado do ano de 2010, tendo em vista que a ação originária foi ajuizada em 17/12/2010, lapso temporal considerável, não se vislumbrando, a priori, perigo do dano ou mesmo o risco ao resultado inútil do processo.

Observa-se, ainda, que o
decisum
combatido não se limita a conceder uma providência tida como urgente marcada pelo caráter de provisoriedade, mas constitui verdadeira antecipação da tutela jurisdicional pretendida, na medida em que, ingressando nas graves e complexas questões de mérito, relacionadas a possíveis ofensas aos direitos dos consumidores adota, de pronto, sem prévia audiência de justificação, as determinações colacionadas no relatório supra.

Presente essa moldura, verifico que a matéria exposta nas razões de agravo encontra-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, após a efetivação de dilação probatória.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE RECURSAL EM SUPOSTO PREEENCHIMENTO DOS REQUISTOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada.

2. Agravo conhecido e não provido à unanimidade. (00237808020158140000, 175.504, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/05/2017, Publicação 25/05/2017)

........................................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PAD C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO PELO RITO ORDINÁRIO. PENA DE DEMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. TESE RECURSAL ESCORADA NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 273 DO CPC/73.
INSUBSISTÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO DE APLICAÇÃO DA PENA DISCIPLINAR. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNÂNIME.
(2016.02443685-71, 161.210, Rel. Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 20/06/2016, Publicado em 22/06/2016)

Com efeito, as providências adotadas na decisão judicial questionada nos vertentes agravos de instrumento, constituem verdadeira intervenção do Poder Judiciário no domínio econômico da atividade empresarial e na liberdade de iniciativa própria dessa atividade, a impedir os agravantes, regidos por legislação especial do ramo do direito privado, com a lícita finalidade de obtenção de lucro, de exercer livremente os seus atos de gestão, guiado pelas regras de mercado e sob a fiscalização dos órgãos de controle a que se submetem todas as instituições bancárias, como por exemplo o Banco Central do Brasil.

Desse modo, resta inviável o deferimento da tutela na ação de origem, tendo em mira a necessidade de instrução probatória capaz de elucidar as asserções postas por ambas as partes.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão de 1º grau, nos termos da fundamentação ao norte lançada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Comunique-se ao juízo de piso.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2021